Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711086-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALDSON GOMES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista, que, nos autos do Processo n° 0703497-85.2023.8.07.0007, antecipou os efeitos da tutela. A Agravante propôs acordo (Id. 153762792), no qual se dispõe a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o ora Agravado, além de não se opor à liminar deferida para autorizar a cirurgia ortopédica de urgência, que já foi cumprida. Diante disso, a Agravante foi intimada a se manifestar sobre a permanência do interesse recursal. Na oportunidade, a Agravante manifesta desinteresse e pede a desistência do recurso (Id. 45529079). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo formulado pela Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora